Tribunal: TJMT
Processo: 0031441-39.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031441-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOSENIL DOMINGAS DOS SANTOS - CPF: 442.528.201-97 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0031441-39.2013.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Josenil Domingas dos Santos

Apelado:
Banco Itauleasing S.A.

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
) –– JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –– TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE CONTRATO MANTIDAS -

RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011.

A jurisprudência firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato e de avaliação do bem, quando demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0031441-39.2013.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Josenil Domingas dos Santos

Apelado:
Banco Itauleasing S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josenil Domingas dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra Banco Itauleasing S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de gravame e registro de contrato.

O apelado apresentou
contrarrazões (id. 145709709), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0031441-39.2013.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Josenil Domingas dos Santos

Apelado:
Banco Itauleasing S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Josenil Domingas dos Santos ajuizou ação revisional de contrato contra Banco Itauleasing S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil (
leasing
), no valor de R$ 56.278,80, a ser pago em 72 (quarenta e oito) prestações.

Alegou a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pugnando pelo afastamento da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, da capitalização e a restituição das tarifas de gravame e registro de contrato.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, ante a ausência de ilegalidades no pacto firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 145709705).

Inconformada, a apelante defende a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de gravame e registro de contrato.

Por proêmio, necessário se faz constar que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil, sendo certo que este possui natureza jurídica própria que o distingue das demais modalidades contratuais de financiamento bancário.

Por conseguinte, é sabido que o citado arrendamento mercantil ou
leasing
, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Dessa forma, não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização nos mencionados contratos, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN, confira:

“...as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos.”

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário
...”.
(RAC n. 151.548/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 26.05.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações
.”
(RAC n. 27.715/2015, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2015 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1.
No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica
, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

2. Decisão monocrática mantida.”
(RAR n. 114.910/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.10.2015 – negritei)

À vista disso, nos contratos de arrendamento mercantil mostra-se inviável a discussão acerca da taxa de juros remuneratórios e capitalização, que são inerentes aos financiamentos bancários, inexistindo abusividade.

No que tange a tarifa de gravame, não merece qualquer reparo a sentença nesse ponto, uma vez que o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela
inclusão do gravame eletrônico
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

No caso em debate, o contrato foi celebrado em dezembro de 2008, revelando legal a aludida cobrança.

Dessa forma, sendo o contrato firmado em 30.11.2010, a cobrança pela inclusão do gravame eletrônico, no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), se mostra legal.

Em relação a cobrança da
tarifa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com
registro do contrato
no valor de R$ 170,00.

Com relação a cobrança pelo registro do contrato, corresponde a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos foi demonstrado pelo recorrido, ante a comprovação do gravame registrado no órgão de trânsito.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022